Tribunal: TJDFT
Processo: 0709183-88.2024.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONCURSO PÚBLICO. CONCURSO DA POLÍCIA MILITAR. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA – TAF. ISONOMIA. TRATAMENTO DIFERENCIADO E INJUSTIFICADO ENTRE HOMENS E MULHERES. ILEGALIDADE VERIFICADA. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. REAPLICAÇÃO DO TESTE. NECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO.
1. Após a distribuição da Apelação, o requerimento de concessão de efeito suspensivo deverá ser formulado através de requerimento autônomo dirigido ao Relator. 1.1. Apresentado requerimento de concessão de efeito suspensivo na própria Apelação, há de ser reconhecida a inadequação da via eleita, motivo pelo qual o recurso não deve ser conhecido nesse ponto.
2. De acordo com o art. 37, II, da Constituição Federal, a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.
3. Mostra-se enviada de ilegalidade a retificação de edital por meio qual foram estabelecidas novas exigências de aptidão física para homens e mulheres, sem motivação razoável, implicando em ato segregatório e excludente das mulheres candidatas ao concurso para o provimento de vagas de praças da Polícia Miliar do Distrito Federal.
4. A banca responsável pela realização do certame não pode utilizar critérios diferenciados para avaliar os candidatos aprovados no mesmo certame. Mesmo se teste impugnado não tenha implicado diretamente na reprovação da autora, é importante garantir a utilização dos mesmos critérios a todos os concorrentes, em atenção ao Princípio da Isonomia, vetor de atuação de toda a Administração Pública, em cada um de seus atos.
5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.